Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-07.2023.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004155-07.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORIVAL DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 348.970.112-72 (APELANTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA DE MORAIS (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), CAMILLA DE FRANCA SOARES - CPF: 017.476.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL CONTÍGUO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS PREEXISTENTES. CONCAUSA DECORRENTE DE ATERRO SEM DRENAGEM ADEQUADA. REPARAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por proprietário de imóvel que alegou danos estruturais decorrentes de aterro e descarte de entulhos realizados por vizinha em nível superior ao seu terreno. O autor pleiteou reparação pelos danos físicos no imóvel, lucros cessantes pela rescisão de contrato de locação, danos morais e imposição de obrigações de fazer e não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se há nexo causal entre as intervenções realizadas pela Apelada e os danos estruturais verificados no imóvel do Apelante; (ii) definir se a responsabilidade civil da Apelada, à luz do direito de vizinhança, pode ser reconhecida de forma objetiva, ainda que concorrente; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em decorrência da conduta da Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil nas relações de vizinhança tem natureza objetiva, conforme os arts. 1.277 e 1.311 do Código Civil, e exige a demonstração de uso anormal da propriedade, dano e nexo causal, dispensando a prova de culpa.

4.

O laudo pericial judicial atesta que os danos estruturais no imóvel do Apelante decorrem, em sua maior parte, de vícios construtivos intrínsecos, como ausência de fundação adequada, impermeabilização e amarração estrutural.

5.

A perícia também identifica que o aterro executado pela Apelada, sem sistema de drenagem ou contenção técnica, pode ter contribuído para o agravamento das patologias, configurando concausa, embora não seja a causa exclusiva dos danos.

6.

A existência de concausa exclui a tese de culpa exclusiva da vítima e impõe a responsabilização parcial da Apelada pelos prejuízos, na proporção de sua contribuição para o agravamento do quadro patológico.

7.

Não é devida indenização por lucros cessantes, pois a rescisão do contrato de locação decorreu de vícios próprios do imóvel do Apelante, considerados tecnicamente suficientes para justificar a inabitabilidade, independentemente da atuação da Apelada.

8.

Inexiste prova de dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial decorrente diretamente da conduta da Apelada.

9.

Não se comprovou situação atual de risco ou fluxo inadequado de águas pluviais que justifique a imposição de obrigação de fazer à Apelada para execução de obras de drenagem ou impermeabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por danos estruturais decorrentes de intervenções em imóvel vizinho possui natureza objetiva, exigindo a comprovação de uso anormal da propriedade, dano e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277 e 1.311; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1006881-30.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.10.2025, DJE 20.10.2025;
TJPR, Ap. Cív. 0057699-22.2019.8.16.0014, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 05.02.2024;
TJMT, N.U 1024294-27.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2025, DJE 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano material e dano moral, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação (ID 218070289), no qual sustentou, em síntese, erro na valoração da prova pericial.

Argumenta que a perita judicial não afastou o nexo causal de forma absoluta, pois reconheceu a intervenção da Apelada como “fator de possível contribuição geotécnica para o agravamento das patologias”.

Alega indevida transferência do ônus técnico, violação ao art. 1.311 do Código Civil, relevância da prova material e oral e a natureza objetiva da responsabilidade no direito de vizinhança. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da culpa concorrente.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 218400008), nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença.

Afirma que a perícia judicial concluiu pela preponderância dos vícios construtivos intrínsecos ao imóvel do Apelante como causa dos danos e que a “possível contribuição” da Apelada não configura nexo causal direto e eficiente.

Defende a tese da culpa exclusiva do Apelante e a insuficiência das demais provas para infirmar o laudo técnico, reiterando a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Autor, ora Apelante, ajuizou a ação sob a alegação de ser proprietário de imóvel contíguo ao da Ré, ora Apelada. Sustentou que a Apelada realizou aterro irregular em seu terreno, em nível superior ao do imóvel do Apelante, e passou a utilizar o local para descarte de entulhos e lixo, apoiados diretamente na parede de sua residência.

Tais condutas, segundo o Apelante, ocasionaram pressão lateral, o que resultou em trincas, fissuras, eflorescências, umidade e mofo em seu imóvel. Acrescentou que a locatária rescindiu o contrato de locação do bem em razão dos riscos estruturais e da insalubridade, o que gerou lucros cessantes.

Pleiteou, assim, a condenação da Apelada ao pagamento de danos materiais, referentes aos reparos e aos lucros cessantes, danos morais, bem como o cumprimento de obrigações de fazer, consistentes em drenagem e impermeabilização, e de não fazer, para que se abstivesse de apoiar entulhos junto ao imóvel. Juntou laudo técnico unilateral (ID 123606526).

A Ré, ora Apelada, apresentou contestação (ID 136881476), na qual impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, sustentou a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva do Autor. Argumentou que a construção do Apelante era antiga e irregular, carecia de projeto estrutural, vigas e pilares, além de não possuir reboco externo e impermeabilização adequada, tendo juntado laudo técnico unilateral e levantamento topográfico.

Após a instrução processual, que incluiu a realização de perícia judicial (ID 197912804) e audiência de instrução e julgamento (ID 210111119), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência (ID 216258320).

O magistrado fundamentou a decisão no laudo pericial judicial, que afastou o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos, atribuindo as patologias a vícios construtivos intrínsecos e graves existentes na edificação do Apelante.

Concluiu que os danos decorreram da precariedade estrutural do próprio imóvel do Autor, o qual não atendia às normas técnicas mínimas de segurança e estabilidade, o que configurou culpa exclusiva da vítima ou fato da coisa.

De proêmio, a responsabilidade civil nas relações de vizinhança tem natureza objetiva. Assim, dispensa a prova de culpa e exige apenas a demonstração do uso anormal da propriedade, do dano efetivo e do nexo causal. Tal orientação decorre dos artigos 1.277 e 1.311 do Código Civil, que limitam o direito de propriedade em favor da convivência segura entre imóveis vizinhos.

O artigo 1.311 impõe dever de cautela a quem executa obras capazes de comprometer a segurança do prédio contíguo e assegura o direito à indenização mesmo quando adotadas medidas preventivas, o que reforça a objetividade da responsabilidade. Contudo, essa objetividade não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal, pois o dever de indenizar somente surge quando demonstrada a ligação entre a conduta e o dano sofrido.

No caso, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na conclusão de que o laudo pericial teria afastado o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos, atribuindo-os primordialmente a vícios construtivos intrínsecos à edificação do Autor.

Contudo, da análise do Laudo Pericial Judicial, a expert atestou a existência de falhas estruturais graves e originárias no imóvel do Apelante.

Conforme expressamente consignado à página 45 do laudo (ID. 338511439), a residência do autor apresenta "vulnerabilidades significativas no sistema construtivo", destacando-se a "ausência de fundações em concreto armado", "embasamento executado diretamente com tijolos cerâmicos de vedação", "ausência de viga baldrame", "inexistência de impermeabilização de base" e "ausência de amarração entre paredes estruturais". A perita foi categórica ao afirmar que "Esses fatores, por si só, são tecnicamente suficientes para justificar a maior parte das patologias observadas", o que corrobora a preponderância dos vícios construtivos intrínsecos.

Porém, a mesma prova técnica também verificou que o imóvel da Apelada passou por intervenções que envolveram demolição, acúmulo temporário de entulhos junto à divisa e movimentação de terra. E, o que é crucial para a elucidação do presente caso, consignou expressamente que tais intervenções, "
embora não possam ser apontados como causa exclusiva dos danos, representam um fator de possível contribuição geotécnica para a condição observada, especialmente pela ausência de sistemas de drenagem e contenção técnica compatíveis
" (ID 197912804, p. 57).

Além disso, a perita ainda reforçou essa visão ao concluir que "
não há elementos técnicos suficientes que permitam afirmar de forma categórica que as intervenções realizadas pela requerida tenham sido a causa única e direta das patologias apresentadas no imóvel do autor. Tampouco se pode afastar, de maneira absoluta, a possibilidade de influência dessas ações no agravamento do quadro patológico
" (ID 197912804, p. 57).

Ao responder ao quesito 8 do Apelante, qual seja “
O aterro realizado pela requerida, está de acordo com as normas da construção civil?
“ a perita declarou: "
Não foi possível, com os elementos disponíveis nos autos e com base na inspeção técnica realizada, verificar com precisão a metodologia empregada na execução do aterro realizado pela requerida. Não foram apresentados documentos técnicos, projetos de movimentação de terra, registros de compactação ou qualquer outro elemento comprobatório que evidencie o atendimento às normas técnicas aplicáveis
".

Essa falta de documentação técnica, por si só, já indica uma ausência de cautela que pode levar à responsabilização, mesmo que de forma concorrente. Ademais, em resposta ao quesito 5, ao tratar do acúmulo de água, a perita afirmou que "
caso tenha havido escoamento de água pluvial direcionado para o imóvel do autor em decorrência do aterro executado pela requerida, sem previsão de drenagem, essa condição não está de acordo com as normas e boas práticas da construção civil
".

De modo que As expressões "multicausalidade", "fator de possível contribuição geotécnica para o agravamento" e a impossibilidade de "afastar, de maneira absoluta, a possibilidade de influência dessas ações no agravamento do quadro patológico" são elementos que infirmam a conclusão de culpa exclusiva da vítima.

É necessário distinguir a causa única da causa concorrente ou agravante. Os vícios construtivos do imóvel do Apelante revelam fragilidade prévia e relevante, suficiente para explicar grande parte das patologias verificadas. Contudo, a conduta da Apelada, ao realizar aterro e depositar entulhos sem as cautlas técnicas exigidas, contribuiu para o agravamento do quadro, na condição de concausa.

O artigo 1.311 do Código Civil impõe dever de cautela a quem executa obra e deve ser interpretado de modo a resguardar a segurança do prédio vizinho, ainda que este apresente vulnerabilidades anteriores. Não se exige que o imóvel antigo suporte intervenções mal planejadas do vizinho, pois cabe à obra nova observar o rigor técnico necessário para não agravar a situação do prédio lindeiro.

Assim, a responsabilidade da Apelada, embora não seja pela causa original e preponderante dos vícios, emerge como agente agravador de um quadro preexistente, sendo, portanto, uma concausa.

Diante do cenário probatório, o caso concreto revela, em verdade, uma hipótese de concorrência de causas. Há uma causa principal, os vícios construtivos intrínsecos do imóvel do Apelante, que seriam por si só suficientes para gerar a maior parte das patologias, conforme amplamente detalhado no laudo (Quesito 1 do Requerente, p. 45 e Conclusão, p. 57-58). E há uma concausa, as intervenções da Apelada (aterro, depósito de entulhos, ausência de sistemas de drenagem e contenção), que contribuíram para o agravamento da situação.

Nessa conjuntura, as provas materiais (fotografias e vídeos juntados nos IDs 123606515, 123606519, 123606522, 139104607 e 139104609) e a prova oral (depoimento do informante Ronei de Almeida Cruz, ID 210708308), embora não dotadas de capacidade técnica para suplantar o laudo pericial, guardam coerência com a parte do laudo que reconhece a existência de entulhos e movimentação de terra, corroborando a ideia de uma intervenção da Apelada que demandaria cautela.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a concorrência de causas, impondo à Apelada parcela da responsabilidade pelos danos, proporcional à sua contribuição no agravamento do quadro patológico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DE VIZINHANÇA – DIREITO DE VIZINHANÇA – ARMAZENAMENTO DE MADEIRA PRÓXIMO A MURO RESIDENCIAL – DANO ESTRUTURAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE – REPAROS EM VEZ DE CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade decorrente de uso anormal da propriedade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, especialmente quando comprovado que a atividade exercida afeta a segurança e o sossego da vizinhança.
Comprovado, ainda que de forma parcial, o comprometimento estrutural de muro residencial decorrente da estocagem inadequada de madeira em imóvel vizinho, impõe-se a responsabilização dos causadores do dano
. Todavia, sendo o pedido inicial e o documento orçamentário voltados à reparação do muro, e não à construção de um novo, deve a condenação limitar-se aos reparos necessários à restituição do status quo ante.
Inexistindo, por outro lado, prova concreta de violação de direito da personalidade da parte autora que demonstrem abalo anímico relevante, constrangimento ou humilhação decorrente da situação narrada impede o reconhecimento do dano moral, sendo os transtornos enfrentados enquadráveis como meros aborrecimentos cotidianos.
Reconhecida a procedência parcial dos pedidos, inclusive com rejeição do pedido de danos morais, correta a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.
(N.U 1006881-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Noutro giro, os danos materiais abrangem despesas com reparos e pedido de lucros cessantes. Quanto aos reparos, a indenização deve observar a proporção da contribuição da Apelada no agravamento dos danos. A perícia não fixou percentual exato, mas esclareceu que a maior parte das patologias decorre de vícios construtivos próprios do imóvel do Apelante.

Diante da gravidade desses vícios e de sua aptidão para explicar a maior parte dos danos, bem como da ausência de documentação técnica pela Apelada acerca do aterro executado, o que revela inobservância do dever de cautela, mostra-se razoável atribuir à Apelada a responsabilidade por 20% dos custos dos reparos.

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE EMBARGO LIMINAR. LIDE PRINCIPAL. PRETENSÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRUÇÃO DA RÉ ACARRETOU DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL DOS AUTORES. IMÓVEL DOS AUTORES QUE FAZ DIVISA AOS FUNDOS COM O TERRENO DA RÉ/APELADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PARALISAÇÃO DA OBRA POR FORÇA DE LIMINAR E DESPESAS ORIUNDAS DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS E DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
ATRIBUIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE NA RAZÃO DE 50% PARA CADA PARTE.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA E INTEGRAL DA RÉ/APELADA. DESCABIMENTO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A CAUSA DOS DANOS ESTRUTURAIS PRESENTES NO IMÓVEL DOS AUTORES DECORREU DA FALHA NO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA RÉ EM CONJUNTO COM AS GRAVES FALHAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO JÁ EXISTENTES NO MURO DE DIVISA DOS AUTORES. I
MPOSSIBILIDADE DE SE VALER DE SEU PRÓPRIO ERRO PARA IMPUTAR À PARTE RÉ A RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA PELOS DANOS QUE AFIRMA TER SOFRIDO . IMEDIATA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PELA RÉ QUE OBSTOU A PROGRESSÃO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DOS AUTORES. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE CORROBORA COM A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. PRETENSÃO DOS AUTORES DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR TER ADQUIRIDO O IMÓVEL COM A RESIDÊNCIA E MURO DE DIVISA PRONTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR A CULPA EXCLUSIVA DA RÉ OU DE TERCEIRO. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL JUNTO À CEF QUE NÃO AFASTA A CORRESPONSABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO EXARADA NA SENTENÇA QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE
. 2. PEDIDO DE REFORMA QUANTO À LIDE RECONVENCIONAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. [...] SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0057699-22.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 05.02.2024)

Infere-se que a apuração do valor devido deve ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do artigo 13 do laudo pericial.

No que tange aos lucros cessantes, decorrentes da rescisão do contrato de locação, o laudo pericial afirma que o imóvel do Apelante "
não se enquadra integralmente nas normativas técnicas vigentes da construção civil
" e que as falhas construtivas são, por si sós, "
suficientes para justificar a maior parte das patologias observadas
".

Embora as ações da Apelada possam ter agravado o quadro, a causa
determinante e eficiente
da impossibilidade de uso rentável do imóvel, a ponto de ensejar a rescisão do contrato, reside nos vícios originais da construção. Assim, a condenação da Apelada por lucros cessantes não se justifica neste cenário de preponderância acentuada dos vícios intrínsecos.

Quanto aos danos morais, não houve prova de abalo extrapatrimonial indenizável, nem demonstração segura de perda de renda decorrente de conduta imputável à ré.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FALHA EM OBRA - VIZINHANÇA - DANO MORAL AFASTADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento de Obrigação de Fazer, desacompanhada de prova de constrangimento ou abalo, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.
(N.U 1024294-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

No que se refere às obrigações de fazer, especialmente quanto à execução de obras de drenagem e impermeabilização no terreno da apelada, a perita limitou-se a afirmar, de forma condicional, que eventual direcionamento de águas pluviais ao imóvel do autor, em razão de aterro sem drenagem, não estaria em conformidade com as normas da construção civil.

Contudo, registrou que, durante a inspeção técnica, não foram identificados indícios de nascente, nem acúmulo de água pluvial na linha divisória entre os imóveis, tampouco acúmulo contínuo de águas pluviais no local. Assim, inexiste comprovação técnica de situação atual de risco ou de dano que justifique a adoção de obras no imóvel da apelada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a concorrência de causas entre os vícios construtivos do imóvel do Apelante e a conduta da Apelada no agravamento dos danos e condenar a Apelada ao pagamento de 20% do valor correspondente aos danos materiais relativos aos reparos necessários no imóvel do Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença, que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC a partir da citação.

Por consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026